Tribunal: TJDFT
Processo: 0708967-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA QUITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO APÓS A APRESENTAÇÃO DO CÁLCULO ATÉ O DEPÓSITO JUDICIAL. NECESSIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE.

1. O Enunciado no 179, da Súmula do STJ determina que os estabelecimentos de crédito são responsáveis pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores depositados judicialmente desde o recolhimento até o seu levantamento.

2. Não obstante os referidos valores alcancem o montante indicado pelo próprio exequente, não se pode desconsiderar o transcurso do tempo entre o cálculo apresentado e o depósito de cada parcela, até a efetiva quitação do débito. O devedor não pode se eximir de adimplir o montante relativo à atualização do débito durante o aludido lapso temporal, porquanto o credor seria penalizado com a perda monetária de seu crédito e o devedor teria um enriquecimento sem causa. Desse modo, necessário o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente.

3. Apelação provida. Sentença cassada.